Tribunal: TJSP
Processo: 2153059-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva - Furto Qualificado (155 §4o, II, do CP) - Pretensão ao concessão de liberdade provisória – Não acolhimento - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com os artigos 312 e 313, inciso II, do CP – Paciente reincidente em crime doloso - Decisão suficientemente

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva - Furto Qualificado (155 §4o, II, do CP) - Pretensão ao concessão de liberdade provisória – Não acolhimento - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com os artigos 312 e 313, inciso II, do CP – Paciente reincidente em crime doloso - Decisão suficientemente fundamentada - Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, pois estas não se mostram adequadas para garantir a ordem pública, nos termos do artigo 282 do CPP. Recomendação no 62 do CNJ - Não constatada a vulnerabilidade do paciente - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2153059-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FABIANO
PEREIRA DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153059-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 22261
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2153059-76.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Fabiano Pereira da Cruz
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP.
HABEAS CORPUS Prisão preventiva - Furto Qualificado
(155 §4o, II, do CP) - Pretensão ao concessão de liberdade
provisória
Não acolhimento - Presença dos requisitos
autorizadores para a decretação da segregação cautelar
(fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com os
artigos 312 e 313, inciso II, do CP Paciente reincidente em
crime doloso - Decisão suficientemente fundamentada -
Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares, pois estas não se mostram adequadas para garantir
a ordem pública, nos termos do artigo 282 do CPP.
Recomendação
no
62
do
CNJ
-
Não
constatada
a
vulnerabilidade do paciente - Constrangimento ilegal não
configurado - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela i. Defensoria Pública do Estado
de São Paulo, em favor Fabiano Pereira da Cruz, alegando que este sofre constrangimento
ilegal por ato praticado pelo MM. Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de
Campinas/SP, decorrente da prisão preventiva decretada.
A impetrante, inicialmente, informou que o paciente foi preso em
flagrante delito no dia 01.07.2020 pela suposta prática do crime previsto no art. 155 §4o, II
do Código Penal, convertida em preventiva pela autoridade coatora, na contramão do que
dispõe a Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Afirmou que a r. decisão atacada estaria desprovida de fundamentação
idônea, argumentando que ilações abstratas da gravidade do delito não seriam suficientes
para admitir a segregação cautelar do investigado, podendo ser decretada somente quando
não cabível a sua substituição por medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153059-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Apontou a ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de
Processo Penal para manutenção da segregação cautelar, argumentando que não haveria
elementos concretos que demonstrassem que a liberdade do paciente pudesse colocar em
risco à ordem pública, à instrução criminal, e/ou à aplicação da lei penal.
Postulou pela observância ao princípio da proporcionalidade, sustentando
que a segregação cautelar do paciente não poderia ser mais grave do que a pena
eventualmente imposta, pois, se condenado, cumprirá a pena em regime inicial diverso do
fechado.
Sustentou, ainda, que diante da atual pandemia pela COVID-19, em
observância ao disposto na Recomendação no 62/2020 do CNJ, deveria o Magistrado
reavaliar a necessidade de manutenção das prisões provisórias, a fim de prevenir a
propagação do vírus nos presídios que, em sua maioria, apresentam condições insalubres e
superlotação.
Por fim, dada as supostas circunstâncias favoráveis e o caráter
excepcional da citada prisão, requereu a concessão da ordem, em liminar, para que fosse
concedido ao paciente a liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura.
Em sede de liminar, indeferiu-se a medida vindicada (p. 37/39).
A seguir, sobrevieram as informações judiciais (p. 42/44).
Instada, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido
de denegação do writ, conforme parecer anexo às pp. 48/55.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Infere-se dos autos, que o paciente Fabiano Pereira da Cruz foi preso em
flagrante delito, na data de 1° de julho de 2020 e após denunciado pela suposta prática do
crime de furto qualificado (art. 155, § 4°, II, do CP).
Observa-se que a prisão em flagrante restou homologada e convertida em
preventiva, na decisão proferida pelo juízo de origem nos autos digitais n.
1505505-46.2020.8.26.0114.
Contra o referido decisum, insurge-se a impetrante, argumentando, em
síntese, a ausência dos requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar do
paciente.
Todavia, o inconformismo não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153059-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Além de fazer referência expressa e detalhada à prova da existência do
delito (materialidade), na decisão proferida pelo juízo a quo, quando da conversão da
prisão em flagrante em preventiva, são apontados suficientes indícios de autoria delitiva
pela prática do crime de furto qualificado.
Ademais, consta que a prisão provisória foi decretada, essencialmente,
para a garantia da ordem pública, instrução criminal e cumprimento da lei penal, dada a
existência de registro de condenação anterior pela prática de crime de roubo majorado.
Com efeito, no presente caso evidencia-se a prova da materialidade do
delito imputado ao paciente, demonstrada pelo auto de exibição, apreensão e entrega e
auto de avaliação da res furtiva ( bicicleta).
Os indícios de autoria delitiva se extraem das declarações da vítima e dos
depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
Segundo os relatos dos policiais, o paciente estava na posse do bem subtraído e foi
reconhecido pelo ofendido.
Desse modo, demonstrado o fumus comissi delicti.
Igualmente, o periculum libertatis, se faz presente, consubstanciado na
garantia da ordem pública, visto que tal condição tem como escopo resguardar a sociedade
da reiteração de ações delituosas por parte do paciente, caso permaneça em liberdade,
tendo em vista a periculosidade que o seu comportamento representa.
Ademais, a reiteração delitiva do paciente pela prática de crimes contra o
patrimônio (roubos majorados), conforme se depreende da certidão de registros criminais
encartada aos autos de origem (p. 43/46), autoriza o encarceramento provisório com vistas
a tutelar o meio social e impedir a recalcitrância criminosa.
Nesse sentido, conforme exposto na obra de Renato Brasileiro, 'a
doutrina majoritária entende como garantia da ordem pública o risco considerável de
reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja
porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os
mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de
voltar ao convívio com os parceiros do crime. Neste caso, a prisão preventiva poderá ser
decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da
periculosidade do agente. O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o objetivo de
assegurar o resultado útil do processo, de modo a impedir que o réu possa continuar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153059-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cometer delitos, resguardando o princípio da prevenção geral' (Código de Processo Penal
Comentado, p. 878/879, 2017).
Desse modo, considerando que a segregação cautelar está amparada em
elementos idôneos e plenamente fundamentada, não vejo como restituir ao paciente o
pretendido status libertatis ou substituir a custódia por medidas cautelares mais brandas,
eis que não se mostram adequadas e suficientes para a garantia da ordem pública (art. 282,
II e § 6°, do CPP).
Registre-se que a prisão preventiva não afronta o princípio da presunção
de inocência, vez que a própria Constituição Federal autoriza a custódia mediante ordem
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), a exemplo do
que ocorre no caso em tela.
Anote-se, ainda, que residência fixa e outras condições subjetivas
favoráveis (primariedade e bons antecedentes) não constituem motivos aptos a impedir, per
si, a manutenção da custódia provisória, notadamente quando presentes os requisitos e
pressupostos ensejadores da medida extrema (HC 410.511/AM, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018)”.
No que tange a alegada ausência de homogeneidade entre a prisão
cautelar e eventual regime diverso do fechado a ser fixado, igualmente, não prospera.
Nesse ponto, anote-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
pelo indeferimento da liberdade ao acusado preso preventivamente sob o argumento de que
não caberia antecipar a provável colocação da paciente em regime mais favorável, pois tal
implicaria análise do conjunto fático probatório, inviável na via estreita do habeas corpus:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO
CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só
se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem
pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código
de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos ora recorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153059-76.2020.8.26.0000 -Voto no
6
acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de
entorpecentes apreendidos em poder dos agentes (56 pedras de crack).
III - Não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas
cautelares no particular, pois não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de
futurologia, antecipar a provável colocação da paciente em regime aberto ou a
substituição da sua pena de prisão por restritiva de direitos, o que implicaria
análise do conjunto fático probatório, inviável nesta via estreita.
IV - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja
vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante
determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
Recurso ordinário desprovido. (RHC 77.070/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017)”.
Extrai-se do referido julgado que a “A alegação de desproporcionalidade
da prisão preventiva somente poderá ser aferível após a prolação de sentença, não cabendo,
durante o curso do processo, a antecipação da análise quanto à possibilidade de
cumprimento de pena em regime menos gravoso, caso seja prolatada sentença
condenatória, sob pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão
legal. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas
cautelares porque não cabe ao STJ, em um exercício de futurologia, antecipar a provável
colocação da paciente em regime aberto/semiaberto ou a substituição da sua pena de prisão
por restritiva de direitos”.
Por derradeiro, não prospera o pedido de concessão de liberdade
provisória com esteio na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, isto
porque não se evidencia que o paciente esteja inserido em grupo de risco ou haja qualquer
indicativo de que na unidade prisional em que se encontra haja casos suspeitos ou
confirmados de COVID-19.
Nesse sentido, inclusive já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153059-76.2020.8.26.0000 -Voto no
7
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio
deste momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos.” (STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Ainda conforme bem destacado pelo Ministro do Superior Tribunal de
Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de
libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a
qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de
sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (HC n. 567.408/RJ, 30/033/2020).
Assim, diante da ausência de demonstração de qualquer circunstância que
pudesse conferir contornos de ilegalidade à r. decisão combatida, não há como justificar o
reconhecimento de coação ilegal da segregação do paciente, no termos do artigo 648 do
Código de Processo Penal.
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a ordem.
Cláudio Marques - relator